Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-60.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000330-60.2013.8.14.0071

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSIAS NERES, ARLITO FERREIRA NERES

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, JOSE LOURENCO DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000330-60.2013.814.0071

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSIAS NERES

ADVOGADOS: MARCOS YURI ALVES DE MELO – OAB/PA 21.752 e KALINE ROCHA GONÇALVES – OAB/PA 30.916.

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES

ADVOGADO: JANDERSON VENTURIM VIANA – 31.009

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA GARANTIDA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMISSÃO NA POSSE FUNDADA EM JUSTO TÍTULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECIBOS DE QUITAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada;

2.O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de oportunidade para produção de provas essenciais. Argumenta a inexistência de justo título para a imissão na posse e questiona a quitação do negócio jurídico que embasou a decisão;

3. O apelado apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da sentença e a regularidade da posse, comprovada pela documentação acostada aos autos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) se é admissível a juntada tardia de documentos em sede recursal; e (iii) se há justo título para a imissão na posse;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não procede, pois, a parte teve oportunidade de se manifestar e requerer provas, conforme assentada do dia 30 de junho de 2014, na qual foi deferida a prova testemunhal solicitada. A decisão está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC;

6. Nos termos do art. 434 do CPC, a juntada de documentos deve ocorrer com a petição inicial ou contestação, salvo se supervenientes. No caso, os documentos apresentados em grau recursal não se enquadram nessa exceção, estando preclusa a oportunidade para sua juntada;

7. O contrato de compra e venda acompanhado de recibos de quitação constitui justo título apto a fundamentar a posse do apelado, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a imissão na posse pelo compromissário comprador, ainda que sem registro em cartório, desde que demonstrada a intenção de transferência da posse (cláusula terceira do contrato) e o pagamento integral do valor ajustado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar e produzir provas durante a instrução processual. 2. A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida se forem supervenientes, nos termos do art. 435 do CPC. 3. O contrato de compra e venda, acompanhado de comprovação de quitação, constitui justo título apto a fundamentar a imissão na posse, independentemente de registro em cartório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1987680/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/09/2024; STJ, REsp 258711/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe 18/06/2001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de JOSIAS NERES, representado por ARLITO FERREIRA NERES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que julgou procedente o pedido de Imissão na Posse formulado por JOSÉ LOURENÇO DE MENEZES, nos autos da Ação de
Imissão de Posse.

O apelante alega, em suas razões recursais, nulidade da sentença por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que não teve oportunidade de apresentar provas essenciais. Argumenta, ainda, a inexistência de justo título para a imissão na posse e questiona a validade do negócio jurídico que embasou a decisão.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do processo e a legalidade da sentença recorrida, ressaltando que todos os elementos probatórios necessários foram apresentados e devidamente analisados pelo juízo
a quo
.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação; ausência de justo título para imissão na posse, pois haveria dúvida quanto à comprovação da quitação do negócio jurídico; apresentação de novos documentos em sede recursal, que comprovariam suposta irregularidade na transmissão da posse do bem.

Analisadas as razões recursais, não assiste razão ao apelante.

NULIDADE DA SENTENÇA

A alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação não encontra amparo nos autos. A sentença recorrida analisou as provas constantes do processo e fundamentou adequadamente a decisão, atendendo ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar e produzir as provas pertinentes durante a instrução processual, inclusive consta na assentada do dia 30 de junho de 2014 (Id. 20440298), que as partes apenas requereram prova testemunhal, sendo deferida pelo Juízo de primeiro grau, nesse sentido, inexistente qualquer nulidade relacionada ao contraditório e ampla defesa.

INADMISSIBILIDADE DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS

Conforme preceitua o art. 434 do CPC, a parte deve apresentar todos os documentos destinados a provar suas alegações junto com a petição inicial ou a contestação. Somente são admitidos documentos novos em grau recursal se forem supervenientes, o que não se verifica no presente caso. A tentativa do apelante de introduzir elementos probatórios nesta fase processual encontra impedimento na preclusão consumativa.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que: "A
regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp 1734438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1987680/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/09/2024).

DA REGULARIDADE DO TÍTULO POSSESSÓRIO E COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE POR AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO

A imissão na posse foi concedida com base na documentação apresentada pelo apelado, que demonstrou seu direito sobre o bem, especialmente o contrato de compra e venda e recibos de quitação.

O apelante sustenta que não há comprovação da quitação do negócio jurídico que deu origem à posse do imóvel pelo apelado, o que inviabilizaria a imissão na posse. Contudo, a prova documental colacionada aos autos evidencia que houve quitação integral do contrato firmado entre as partes.

O contrato de compra e venda pode ser considerado um justo título, desde que demonstre a intenção de transferir a propriedade, podendo ser usado para fundamentar a posse do imóvel, mesmo que não esteja registrado em cartório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão de posse pelo compromissário comprador, mesmo sem escritura pública, desde que haja cláusula de imissão na posse no contrato de compra e venda. No presente caso, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de imissão na posse (cláusula terceira), conferindo ao autor/apelado o direito de tomar posse do imóvel desde a assinatura do contrato. Vejamos:

Ação de imissão de posse. Promessa de compra e venda. Instrumento particular. Registro. Nulidade. Súmulas nº 05 e 07 da Corte.
1.
Não é necessário o registro para o ingresso da ação petitória de imissão de posse, na forma de precedente da Corte.
2. Não incide o art. 134 do Código Civil tratando-se de compromisso de compra e venda.
3. A existência de alvará judicial para o inventariante outorgar a escritura definitiva aos autores é forte o suficiente para afastar a alegada nulidade do instrumento de promessa de compra e venda.
4. Arrimado na prova dos autos e na interpretação do contrato o Acórdão recorrido não pode sofrer o ataque do especial, presentes as Súmulas nºs 05 e 07 da Corte.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 258711/SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJe 18/06/2001).

No caso concreto, no contrato de compra e venda do imóvel consta cláusula de imissão na posse (cláusula terceira) e foram juntados recibos de pagamento assinados e outros documentos que confirmam a transação imobiliária, portanto, a ausência de registro em cartório não impede a imissão na posse quando demonstrado o justo título por outros meios.

Também não foram produzidos nos autos prova apta a demonstrar que o
de cujus
não estivesse gozando de plena saúde por ocasião da assinatura do contrato de compra e venda.

Assim, não há fundamento jurídico para afastar a decisão de primeiro grau, que corretamente reconheceu a validade do título apresentado pelo apelado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença e, em obediência ao art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025